Tribunal: TJES
Processo: 5008122-74.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008122-74.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ALESSANDRO LIRA DE ALMEIDA
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 23.08.2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5008122-74.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO:

ALESSANDRO LIRA DE ALMEIDA

JUÍZA SENTENCIANTE:
DRA. CHRISTINA ALMEIDA COSTA

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA A MAIOR
DE VALOR
ALÉM DO CONTRATO FIRMADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRA
S
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR ACERCA DE ALTERAÇÃO DO VALOR PAGO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇAS INDEVIDAS. ONEROSIDADE EXCESSIVA IMPOSTA AO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, relata a parte autora que contratou, em janeiro/2022, plano de telefonia e internet junto a ré para seu apartamento de veraneio localizado em Guarapari/ES. Nesse plano, indica que foi acordado entre as partes um desconto na conta pelo uso de Internet Vivo Fibra 300 Mbps Especial por prazo indeterminado, de modo que o valor total a ser pago mensalmente seria R$ 229,98.

Na ocasião da fatura com vencimento em 15/02/2022, houve um erro no valor de pagamento, que veio a maior, o que foi identificado pela Ré e prontamente retificado, sendo avisado ao Autor do ocorrido, assim como emitido um pedido de desculpas enviado por e-mail.

Relata a parte autora que
na cobrança da fatura com vencimento em 15/03/2022, o valor descrito foi de R$ 302,89, diverso do acordado no momento da contratação. Em contato com a Ré, no dia 14/03/22, números de protocolo 14032022574 e 140320225780188, foi informado de que a cobrança se devia em razão da contratação, por meio do aparelho de TV com controle remoto, no dia 26/02/2022 às 14:30h, dos serviços Campeonato Carioca e Telecine. Além disso, foi-lhe informado que o desconto dado quando do fechamento do contrato em janeiro/2022 não mais existia e que teria sido apenas para o mês em referência.

Alega que foi enganado pela empresa ré,
uma vez que não firmou a
contratação de qualquer serviço de streaming e que foi não foi informado que o valor inicial era apenas “para referência” e que o valor que seria cobrado mensalmente era outro.

Compulsando os autos, observo que não merece reforma a sentença de primeiro grau. Verifico que diante da negativa de utilização dos serviços “Telecine” e “Campeonato Carioca”, a Recorrente não apresenta nenhuma comprovação de que foram efetivamente contratados e utilizados pelo Recorrido, ônus que lhe cabia.

O documento anexo sob o ID 2807879 comprova o valor devido efetivamente contratado pelo Recorrido, como admite a própria Recorrente em carta de retificação. Não há qualquer outra prova nos autos que evidencie a contratação de serviço extra por parte do autor que justifique a alteração dos valores contratados.

Ante a comprovada regularidade da contratação pelo valor alegado e a ausência de prova em sentido contrário, infere-se que há evidente falha na prestação de serviço no caso.

A cobrança indevida de serviços não contratados e a alteração de valor do plano contratado sem a devida anuência do consumidor se traduz conduta ilícita e desrespeitosa para com o consumidor que vai além do mero aborrecimento cotidiano.

O montante fixado em sentença a título de dano moral (R$ 3.000,00) é condizente com a gravidade da conduta excessivamente onerosa e injustificada da ré e também com a extensão do dano experimentado pelo autor, motivo pelo qual entendo ser correto o arbitramento.

ISTO POSTO, conforme fundamentação supra, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença de primeiro grau em seus próprios fundamentos

Com fulcro no art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

RELATORA

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.